Tribunal: TJES
Processo: 5000194-93.2024.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000194-93.2024.8.08.0059

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO BATISTA DA SILVA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (6)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ERROR IN PROCEDENDO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Fundão que, nos autos de ação de repactuação de dívidas ajuizada em face de instituição financeira e outros réus, extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, I, c/c o art. 321, parágrafo único, do CPC, em razão da ausência de comprovação dos requisitos para concessão da gratuidade da justiça e do não recolhimento das custas iniciais. O autor sustenta fazer jus ao benefício da assistência judiciária gratuita e, subsidiariamente, requer a reforma da sentença para reconhecer o cancelamento da distribuição, com afastamento da condenação ao pagamento de custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, diante da não comprovação dos pressupostos para concessão da gratuidade da justiça e da ausência de recolhimento das custas iniciais, é cabível a extinção do processo sem resolução do mérito com condenação em custas processuais ou se deve ser reconhecido o cancelamento da distribuição, sem imposição de ônus ao autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O magistrado pode exigir da parte a comprovação dos pressupostos para concessão da gratuidade da justiça quando houver elementos que indiquem a ausência de hipossuficiência econômica, nos termos do art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil.

4. A ausência de comprovação da hipossuficiência não configura vício estrutural da petição inicial, mas circunstância relacionada ao incidente de gratuidade da justiça, o que impõe o indeferimento do benefício e a subsequente intimação da parte para recolhimento das custas iniciais.

5. O não recolhimento das custas processuais após a devida intimação enseja a aplicação do art. 290 do CPC/2015, que determina o cancelamento da distribuição do feito, ato de natureza administrativa que impede a formação da relação processual.

6. O cancelamento da distribuição não gera condenação ao pagamento de custas processuais, pois, não havendo efetiva prestação jurisdicional, inexiste fato gerador da taxa judiciária.

7. A extinção do processo com fundamento no art. 321 do Código de Processo Civil, sem a observância do procedimento adequado após o indeferimento da gratuidade da justiça, caracteriza error in procedendo, devendo ser reclassificado o fundamento da decisão para o cancelamento da distribuição, o que afasta a condenação em custas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de comprovação dos pressupostos para concessão da gratuidade da justiça autoriza o indeferimento do benefício e a intimação da parte para recolhimento das custas iniciais.

2. O não recolhimento das custas processuais no prazo legal enseja o cancelamento da distribuição do feito, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil.

3. O cancelamento da distribuição possui natureza administrativa e não autoriza a condenação da parte ao pagamento de custas processuais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
João Batista da Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Fundão (Id 18112382) que, na presente “
ação de repactuação de dívidas
” ajuizada em face do
Banco do Estado do Espírito Santo – BANESTES S/A e outras (+6)
, julgou extinto o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso I c/c o art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, sustenta o apelante (Id 18112383), em síntese:
(i)
faz jus à assistência judiciária gratuita por atravessar situação financeira difícil e não dispor de recursos para arcar com as despesas do processo;
(ii)
o próprio ingresso da demanda atesta a sua situação de hipossuficiência, isto é, o superendividamento;
(iii)
a ausência de recolhimento das custas processuais constitui falta de requisito essencial para a formação e desenvolvimento do processo;
(iv)
tendo o processo sido extinto diante do indeferimento da inicial, motivada pelo indeferimento da gratuidade de justiça e não recolhimento das custas, não houve procedimento judicial a ensejar a incidência da taxa judiciária;
(vi)
conforme dispõe o art. 290 do Código de Processo Civil, a ausência de recolhimento das custas iniciais enseja o cancelamento da distribuição;

e
(vii)
deve ser reformada a sentença a fim de reconhecer o cancelamento da distribuição, isentando-o do pagamento de custas processuais.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, razão pela qual avanço ao conteúdo meritório da demanda a partir de uma breve síntese dos fatos a ela subjacentes. Vejamos.

Na petição inicial (Id 18112354), alega o autor encontra-se em situação de superendividamento devido a empréstimos consignados e dívidas de cartão de crédito, que consomem parcela substancial de seus proventos e comprometem seu mínimo existencial. Diante disso, pleiteou a concessão da gratuidade da justiça e a designação de audiência de conciliação para apresentação de plano de pagamento, nos termos da Lei nº 14.181/2021.

Ao realizar o juízo de admissibilidade da ação, o MM. Juiz verificou que os documentos acostados não eram suficientes para demonstrar a alegada hipossuficiência financeira, visto que o autor percebe remuneração bruta superior a R$ 6.000,00 (seis mil reais) e, por conseguinte, determinou a
emenda à inicial
para que o autor comprovasse a sua condição de miserabilidade jurídica ou recolhesse as custas processuais, sob pena de indeferimento (Id 18112379).

Devidamente intimado, o autor deixou transcorrer o prazo
in albis
, ou seja, sem apresentar a documentação solicitada ou efetuar o preparo das custas de ingresso (Id 18112381), o que ensejou a prolação de sentença que, como dito, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso I c/c o art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Da atenta leitura das razões recursais, verifico que o autor se insurge, tão somente, contra a condenação sofrida ao pagamento das
custas processuais
, devendo ser este, portanto, o limite da cognição a ser empreendida nesta Instância revisora, à luz do princípio do
tantum devolutum quantum apellatum
, isto é, o recurso devolve tão somente o exame da matéria impugnada (CPC, art. 1.013).

A meu ver, caracterizou-se
error in procedendo
no Juízo de 1º grau. Explico.

É que, embora seja adequada a determinação para que o autor comprovasse os pressupostos para concessão da gratuidade da justiça (CPC, art. 99, § 2º
1
), equivocou-se o douto magistrado, com a devida vênia, no tocante às
consequência
s
jurídica
s

da
inércia do autor
.

Segundo o rito estabelecido pelo Código de Processo Civil, na hipótese de não atendimento à intimação para que comprovasse os pressupostos legais para concessão da gratuidade postulada, tal qual restou certificado nos presentes autos, a medida judicial seria o
indeferimento do
pedido
d
e
assistência judiciária gratuita
e, ato contínuo,
oportunizar à parte o recolhimento das custas
devidas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

Logo, ao extinguir o processo diretamente com base no art. 321 (emenda à inicial), o magistrado saltou a etapa do indeferimento do benefício e da oportunidade de pagamento voluntário e, por conseguinte, caracterizou-se um descompasso procedimental ao tratar o incidente específico para solucionar a questão atinente à gratuidade da justiça como se fosse um defeito estrutural da petição inicial.

Se o vício que impediu o prosseguimento do feito foi, em última análise, a ausência de prova de que faz jus à gratuidade pretendida – e por conseguinte, a ausência de recolhimento das custas após ser-lhe oportunizado o pagamento – a sentença de extinção (CPC, art. 485, I) acaba por gerar uma situação gravosa e tecnicamente imprecisa, uma vez que a constatada inércia do autor em provar a alegada hipossuficiência econômica enseja a aplicação do art. 290 do Código de Processo Civil:

Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.

Dessa forma, o cancelamento é um ato que precede a formação da relação processual e, por isso, não gera o dever de pagar custas remanescentes, tendo em vista que o Estado se recusou a dar seguimento à distribuição por falta do pressuposto financeiro.

Feitas tais considerações e já incursionando no escopo recursal, decerto que o vício procedimental poderia ensejar a anulação da sentença a fim de que o autor fosse intimado especificamente a pagar as custas após o indeferimento da gratuidade, entretanto, verifico que o apelante não formulou pedido anulatório, mas apenas o pedido de reforma da sentença para eximi-lo do pagamento das custas.

Nesse exato sentido:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE RÉ.

1. O entendimento do Tribunal de origem está em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que a extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento nos arts . 290 e 485, IV, do CPC/15, em virtude do não recolhimento das custas iniciais, não implica a condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais. Precedentes.

2. Agravo interno desprovido.”

(STJ, Quarta Turma, AgInt nos EDcl no AREsp 2411943/SP, rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 22/04/2024, DJe de 25/04/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL. ARTIGO 290 DO CPC. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. NÃO CABÍVEL. ATO ADMINISTRATIVO. CONDENAÇÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1) O artigo 290 do Código de Processo Civil prevê o cancelamento da distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso no prazo de 15 (quinze) dias.

2) A legislação prevê consequência específica para o não recolhimento das custas processuais, qual seja, o cancelamento da distribuição da ação; ora, se a consequência do não recolhimento é o próprio cancelamento da distribuição do feito, não é razoável que o cancelamento da distribuição, por sua vez, implique no recolhimento daquelas custas não recolhidas.

3) Com efeito, o cancelamento da distribuição é ato administrativo que impossibilita a prestação jurisdicional; de sorte que não prestado o serviço judiciário, não há fato gerador que torne possível a cobrança das custas processuais, cuja natureza jurídica é de taxa.

4) Recurso provido, para afastar a obrigação da autora ao recolhimento das custas processuais oriundas do cancelamento da distribuição da ação.”

(TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 5027318-64.2021.8.08.0024, relª Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, julgado PJe em 20/04/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL - PROCEDIMENTO COMUM - INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA - INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS - INÉRCIA - CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO - CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO DAS CUSTAS - IMPOSSIBILIDADE. A falta de recolhimento das custas iniciais dá azo à extinção do feito diante da necessidade de cancelamento da distribuição, e não em razão do indeferimento da inicial. À luz do precedente do STJ, verifica-se que a decisão que determina o cancelamento da distribuição, com amparo no art. 290, do CPC, possui natureza administrativa, sendo assim descabe falar em condenação do requerente ao pagamento das custas processuais (AgRg no AREsp 17 .501/SP).

(TJMG, 10ª Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 5024798-96.2021.8.13.0702, relª. Desª. Jaqueline Calábria Albuquerque, julgado em 14/06/2022, DJe de 20/06/2022)

Assim, considero que a solução mais adequada seja manter a extinção do processo – com a qual o autor aquiesceu tacitamente ao não se insurgir neste particular – mas reclassificar seu fundamento jurídico para a hipótese de cancelamento de distribuição (CPC, art. 290), o que afasta automaticamente a condenação em custas e sana o prejuízo patrimonial decorrente do erro de rito verificado no Juízo de1º grau.

Com tais considerações,
conheço da apelação cível
e
lhe
dou provimento
a fim de afastar a condenação do autor ao pagamento das custas processuais em virtude do cancelamento da distribuição.

É como voto
.

________________________________

1
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.